Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-23.2014.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002102-23.2014.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: ELIZANGELA OLIVEIRA DE CARVALHO DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS. ESCOLIOSE LOMBAR DE MÉDIA INTENSIDADE. NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA POR ESPECIALISTA. NÃO FORAM OBSERVADAS ALTERAÇÕES DO EIXO DA COLUNA VERTEBRAL. PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A SAÚDE FISICA. HIGIDEZ FISICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido para determinar que o município de Paragominas convoque a autora para realizar as etapas subsequentes a avaliação física, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso aprovada nas demais fases, que seja nomeada e empossada;

2. Consta dos autos que a candidata foi considerada inapta, pelo médico da avaliação do Concurso, por ser portadora de escoliose lombar de média intensidade;

3. Realizada nova avaliação médica e perícia judicial, ficou constatado a boa saúde física da autora para o exercício das atividades do cargo de auxiliar de serviços gerais;

4. Evidenciado que a parte autora está apta para exercer as atividades do cargo de auxiliar operacional de serviços gerais, não se mostra devida sua eliminação do concurso público.

5.Dessa forma não há outros elementos de prova ou razões para o não acolhimento das conclusões da nova avaliação médica e da perícia judicial;

6. Reexame necessário conhecido com a confirmação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 09ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id 7410071), proferida pelo juízo da 1ª Vara Empresarial de Paragominas, que nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por
ELIZANGELA OLIVEIRA DE CARVALHO
, em face do
MUNICIPIO DE PARAGOMINAS,
julgou procedente o pedido, para que o município de Paragominas convoque a autora para realizar as etapas subsequentes à superação da avaliação física, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do transito em julgado da sentença, e, caso aprovada nas demais fases, ser nomeada e empossada no cargo de auxiliar operacional de serviços gerais – Zona Urbana, nos prazos legais, com efeitos retroativos à data da citação.

Certificada a não interposição de recurso no Id 7410074- pág. 1.

Redistribuição do feito à minha relatoria por despacho do relator originário, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id 7447677).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela manutenção da sentença (Id 8395083).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de reexame necessário de sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Empresarial de Paragominas, que nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por
ELIZANGELA OLIVEIRA DE CARVALHO
, em face do
MUNICIPIO DE PARAGOMINAS,
julgou procedente o pedido.

Informa a exordial (Id 7410052) que, a autora foi aprovada em concurso público nº 002/2012 promovido pelo Município de Paragominas para o cargo de auxiliar operacional de serviços gerais, e após convocada para a etapa de inspeção de saúde física e mental, foi considerada inapta para o serviço público e impedida de tomar posse em decorrência de escoliose lombar de média intensidade. Afirmou ainda que o médico da inspeção de saúde do concurso público não era especialista em ortopedia.

Requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, que restou indeferida.

Juntou aos autos diversos documentos, dentre os quais o
Encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde para que o Médico Dr. José Roberto Seguins
(especialista em Ortopedia e Traumatologia), realizasse nova Avaliação Médica, para fins de comprovação da capacidade física laboral da autora (Id 7410054- pág. 9) e
Relatório Médico
(Id 7410054 – pág. 10),
onde consta resultado de avaliação favorável a parte autora
, conforme transcrição abaixo:

Paciente Elisangela Oliveira de Carvalho, 23 anos de idade, esteve sob meus cuidados profissionais para avaliação laboral, e realizado exame físico e exame radiológico, observamos o mínimo desvio escoliótico, atitude cifótica, que pela angulação de LOBB,
NÃO DETERMINAM INCAPCIDADE LABORAL
. CID 10 – M. 41.8

Houve a interposição de Agravo de Instrumento distribuído a minha relatoria; neguei seguimento, por ausência de peça obrigatória (Id 7410063).

O Município de Paragominas contestou a ação informando que a autora não preencheu os requisitos do Edital para sua nomeação, devendo a ação ser julgada improcedente.

O
juízo a quo
oficiou ao Conselho Regional de Medicina para que informasse os médicos ortopedistas inscritos, que atuam no município de Paragominas, para fins de nomeação de perito (Id 7410063-pág.6).

No Id 7410066-pág.5,
o juízo a quo
nomeou o médico Dr. Heribert Pidner Neto, CRM/PA nº 7768, para funcionar como perito nos autos.

Juntado aos autos o
resultado de perícia médica
, que concluiu nos seguintes termos (Id 7410070- pág.15):

Paragominas, 18 de fevereiro de 2019

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Assunto: Laudo de Perícia processo 0002102-23.2014.8140039

Após avaliação da paciente Elisangela Oliveira Carvalho
não foram observados alterações do eixo de sua coluna vertebral.

Foram examinadas radiografias recentes e juntamente com exames físicos, manobras de ADAMS, que corroboram ausência de patologia.

As patologias de escoliose toraco lombar são diagnosticadas e mensurada apenas com exames físicos e radiografias.

Dr Herbert

Pidner Neto

ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

CRM-PA 7768

SBOT/TEOT9657

A parte autora se manifestou quanto laudo médico juntado aos autos,

através do Id 7410070, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O Município de Paragominas nada opôs quanto ao laudo médico (Id 7410071).

Sobreveio a sentença
(Id 7410071),
que julgou procedente o pedido
, nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ELIZANGELA OLIVEIRA DE CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, na qual alega a autora foi aprovada em concurso público realizado pelo réu para o cargo de auxiliar operacional de serviços gerais, tendo sido convocada para inspeção de saúde física e mental. Afirma que foi considerada inapta para o serviço público e impedida de tomar posse no cargo. Afirma que o médico que realizou sua inspeção não tem especialidade na área de ortopedia e somente um médico dessa área pode atestar sua incapacidade para o trabalho. Sustentando a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, requer que seja imediatamente nomeada, a fim de tomar posse no cargo público para o qual foi aprovada ou que seja feita a reserva de vaga. No mérito, requer que seja confirmada a tutela de urgência pleiteada.

Inicial e documentos às fls. 02/62.

Indeferida a liminar (fl. 64).

Interposto agravo de instrumento que foi negado seguimento (fls. 83/100 e 121/125). Contestação apresentada (fls. 101/110). Afirma ter agido dentro da legalidade. Aduz que o problema de saúde apresentado pela parte autora a incapacita para a realização dos serviços exigidos pelo cargo que foi aprovada, porém reconhece que apenas uma perícia médica poderá atestar tal inaptidão. Pugna pela improcedência do pedido. Audiência de conciliação restou infrutífera (fls. 78).

Réplica apresentada (fls. 116).

Decisão de saneamento (fls. 115/9).

Realizada perícia médica (fls. 191) e houve manifestação das partes (fls. 193/195 e 196).

DECIDO.

Não havendo outras questões prejudiciais ou preliminares, passo ao mérito.

A parte autora alegou que está apta para a realização dos serviços exigidos pelo cargo público para o qual foi aprovada e que seu problema de saúde não a torna inapta, conforme declarado por médico que a examinou durante a inspeção física e mental.

Realizada perícia médica por especialista na área, as alegações da parte autora se confirmaram e não houve oposição do réu quanto às conclusões do perito judicial. O laudo do perito judicial afirma que: (...) Não há no momento, restrição de nenhuma atividade laborativa por possível patologia vertebral. Foram examinadas radiografias recentes e juntamente com exame físico, manobra de ADAMS, que corroboram ausência de patologia (...).

Portanto, a prova pericial imprescindível para a solução da causa indica claramente que a autora está apta fisicamente para o desempenho das atividades inerentes ao cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

Superado óbice apresentado durante o procedimento que antecede a nomeação da candidata deverá o ente público seguir os demais trâmites e fases e, sendo aprovada nas demais fases, proceder à nomeação e posse da autora no cargo público, retroagindo todos os efeitos jurídicos da nomeação e posse à data da citação, inclusive financeiros, cujos valores deverão ser atualizados da seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...). 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitamse aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE O PEDIDO da autora, a qual deverá ser convocada para realizar as etapas subsequentes à superação da avaliação física, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença e, caso aprovada nas demais fases, ser nomeada e tomar posse para o cargo de auxiliar operacional de serviços gerais – Zona Urbana, nos prazos legais, com efeitos retroativos à data da citação
, nos termos da fundamentação supra expendida. Resolvo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Sem custas em razão da isenção legal. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 3 de agosto de 2021.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do ato de eliminação da parte autora do concurso público para o cargo auxiliar operacional de serviços gerais, em razão da sua inaptidão física, declarada pela avaliação de exame admissional.

A Constituição Federal de 1988, art. 37, I e II consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante realização de concurso público.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, “concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos”. (Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 632).

O Edital do concurso é norma que rege todas as etapas do concurso público, devendo as regras nele previstas serem compatíveis com os requisitos constitucionais, para que se mantenha íntegro o princípio da acessibilidade de todos aos cargos públicos, nos termos do inciso I do art. 37 da CF/88.

A autora participou de concurso público para o cargo de auxiliar operacional de serviços gerais do Município de Paragominas, Edital 002/2012, composto de fases que incluem o exame de admissão ocupacional. Embora, aprovada nas etapas anteriores, a candidata foi considerada inapta, no exame físico.

Em que pese o atestado de saúde ocupacional (Id 7410053- pág.4) que ensejou a eliminação da parte autora por considera-la inapta para as atividades do cargo de auxiliar operacional de serviços gerais,
a tese autoral logrou êxito na medida que foi corroborada pela avaliação médica

(Id 7410054 – pág. 10) e pelo resultado da perícia judicial ( Id 7410070- pág.15), realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

onde médico especialista atesta que a autora está apta

a prosseguir no certame para exercer as atribuições do cargo.

Assim não há outros elementos de prova ou razões para o não acolhimento das conclusões da nova avaliação médica e da perícia judicial.

A propósito os seguintes precedentes:

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 1.107/2012). INAPTIDÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA, POR APRESENTAR ESCOLIOSE. EDITAL QUE NÃO ESCLARECE O GRAU DE DESVIO SIGNIFICATIVO
. PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CARGO. RAZOABILIDADE
. a) É certo que a Administração pode definir discricionariamente os critérios que regerão o Concurso Público, com o fim maior de alcançar o interesse público, assegurando igual oportunidade a todos os candidatos que satisfizerem os requisitos editalícios. b
) Porém, a discricionariedade encontra limites, além da legalidade, também nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar: melhor contratação à Administração
. c) O Edital nº 1.107/2012 estipulou, no Exame de Sanidade Física, como condição incapacitante: “desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral”, sem, todavia, especificar o que seria considerado significativo. d)
No caso, a eliminação do Candidato-Apelado – por apresentar escoliose em S, com curvatura acentuada em região lombo-sacra – afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade porque a perícia médica judicial concluiu, a uma, que o desvio é insignificante; e, a duas, que está apto para o pleno e regular exercício do cargo almejado
. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0014866-07.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 09.08.2021)

(TJ-PR - REEX: 00148660720158160021 Cascavel 0014866-07.2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2021)

“1) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 1.107/2012). INAPTIDÃO NA FASE DO EXAME DE ACUIDADE VISUAL. INAPTIDÃO NO EXAME DE SANIDADE FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CARGO. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE. a) O Edital nº 1.107/2012, que regeu o Concurso Público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná, em seu Anexo V, estipula que serão eliminados no Exame de Sanidade Física – ESAFI os candidatos que possuírem condições incapacitantes, dentre as quais “desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral”. b) O candidato foi considerado inapto, pelo médico do Concurso, por ser portador de escoliose lombar e báscula de quadril. Todavia, a fim de apurar a boa saúde física do candidato, determinou-se a realização de perícia médica judicial. c) Destarte, restou comprovado, por intermédio de perícia médica que, em que pese a existência de escoliose lombar em grau residual, do ponto de vista ortopédico, o candidato tem capacidade de exercer as atividades da Polícia Militar sem qualquer limitação física. d) Nesse contexto, não se afigura razoável nem proporcional a eliminação do candidato que comprovou os requisitos exigidos pelo Edital, notadamente saúde física para o pleno desempenho das funções do cargo. 2) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 1.107/201. CONTRAINDICAÇÃO NA PESQUISA SOCIAL. ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS NA ADOLESCÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0007222-35.2013.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 06.02.2019).

O
novo laudo médico/relatório médico
(Id 7410054-pág.10)
concluiu que a candidata possui um mínimo desvio escoliótico, atitude cifótica, que pela angulação do LOBB, não determinam incapacidade laboral
e o
laudo pericial
(Id 7410070-pág.15) produzido no curso do processo, concluindo
que não foram observadas alterações do eixo de sua coluna vertebral.
Resta, evidenciado que a parte autora está apta para exercer as atividades do cargo de auxiliar operacional de serviços gerais; não se mostra devida sua eliminação do concurso público.

Assim considerando, o resultado da segunda avaliação médica realizada e da perícia judicial, a sentença de procedência do pedido inicial deve ser mantida.

Pelo exposto, em reexame necessário, confirmo a sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/04/2022